Tribunal: TJMT
Processo: 8010450-59.2014.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010450-59.2014.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE JORGE MAZOTI - CPF: 148.279.051-34 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), V R FERREIRA - ME - CNPJ: 02.195.651/0001-00 (RECORRIDO), WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA - CPF: 015.777.681-67 (ADVOGADO), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (ADVOGADO), ARQUIMEDES APARECIDO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ROSSI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPORTAGEM VEICULADA – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUESTIONANDO CONTRATO DE ALUGUEL PELO MUNICÍPIO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO PROMOVENTE – TESE DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO AO INFORMAR VALOR EXORBITANTE DO ALUGUEL E REFORMA DO BEM PELO ENTE PÚBLICO – TESE DE FATOS INVERÍDICOS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO – DIREITO E DEVER DE INFORMAR – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE SOCIAL – INFORMAÇÃO DO ALUGUEL E VALOR COBRADO – COMPARAÇÃO COM OUTROS VALORES DE ALUGUÉIS DA REGIÃO – DIREITO DE INFORMAR – AUSÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO – EXERCÍCIO DO DIREITO À DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva, assim o é também com o direito à liberdade de imprensa e informação, nos termos do artigo 5o, IV e XIV, e artigo 220, todos da Constituição Federal.

A divulgação de informação com caráter informativo, sem excesso, não configura a obrigação de indenizar.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro (REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013).

Não havendo violação ao dever de informar e se limitando a publicar a existência de contrato de locação com o poder público e a fazer comparações do valor pago com os valores dos alugueres da região, divulgando o contrato, inexiste ato ilícito. Verifica-se que a publicação se trata de texto de interesse público, contendo fatos que poderiam ser sujeitos à apuração, inexistindo excesso ou abuso de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “estão ausentes os pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de reparar os danos”, uma vez que apesar das “alegações da parte autora de que a matéria jornalística em questão lhe atribui fato definido como crime, não é possível extrair da mesma a prática de calúnia ou de qualquer outro elemento ofensivo à honra do autor”, haja vista que é possível inferir-se “do texto publicado que este noticia a realização do contrato de aluguel do imóvel de propriedade do autor pela prefeitura municipal, expondo suas cláusulas”, tratando-se, pois, de mera divulgação dos fatos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos
,
e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o recorrido deu causa a presente demanda ao publicar noticia inverídica, em que alegava que a Prefeitura da Comarca de Mirassol D’oeste havia alugado o imóvel de propriedade do requerente, no valor três vezes mais caro, do que era o valor do mercado”.

Argumentou que, além disso, na matéria constou que “a prefeitura que estava reformando o imóvel” quando, na verdade, “o próprio proprietário, ora recorrente que custeou toda reforma (conforme consta em notas fiscais anexa a inicial)”, de modo que o fato de anotar “na matéria que o imóvel foi reformado pela prefeitura, causou grande furor aos populares, gerando diversos comentários maldosos” por parte de leitores, conforme informou nos autos.

Ponderou que ambas as testemunhas ouvidas, que arrolou, foram unanimes em confirmar que a publicação gerou enorme repercussão tanto on-line quanto em forma impressa, bem como que em um dos comentários uma pessoa falava em nome do jornal que acionou o Ministério Público, sem provas do alegado, prejudicando sua reputação, pois passou a ser taxado como a pessoa que teria sido beneficiada com dinheiro público, proveniente da Prefeitura, não tendo sequer havido reconhecimento de erro na publicação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a pagar indenização moral no valor de 40 salários mínimos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por violação à honra, nome e imagem, uma vez que houve divulgação de matéria jornalística considerada ofensiva pelo promovente porque, após alugar um imóvel para a Prefeitura Municipal, noticiou-se na matéria que o valor do aluguel estaria em valor superior a três vezes o valor de mercado, assim como que o Município estaria fazendo a reforma no imóvel, fatos inverídicos, causando a ira da população que passou a atacá-lo como beneficiário de dinheiro público.

Por entender-se vítima de calúnia e difamação propôs a presente ação, na qual pretende indenização moral, que fora julgada improcedente nos seguintes termos, cuja fundamentação cito na íntegra:

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
JOSÉ JORGE MAZOTI
em desfavor de
JORNAL POPULAR – JORNALISMO COM SERIEDADE
, alegando que é proprietário de um imóvel que foi locado para a prefeitura municipal de Mirassol D’Oeste e o Requerido publicou uma matéria caluniando o requerente, dizendo que o imóvel teria sido reformado com recursos da prefeitura, tendo como intermediária a vereadora do município. Sustenta que a referida matéria gerou comentários que denegriram sua imagem e que diversas pessoas lhe procuraram para saber a respeito da reforma.

Em sua contestação, o Reclamado arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que apenas exerceu o direito de informação e não é responsável por comentários de terceiro. No mérito, alega inexistência de calúnia na matéria veiculada.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 12.08.2016, cujo áudio não foi possível localizá-lo, razão pela qual o ato foi repetido em 13.02.2019, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Sergio Luiz Moreira e Arquimedes Aparecido Duarte.

Memoriais finais apresentados pelo Requerido no ID 18147899 e pelo autor no ID 18183748.

É a síntese necessária. Decido.

Rejeito
a preliminar suscitada pois o Requerido é autor da matéria veiculada, sendo sua responsabilidade eventual dano.

Quanto ao mérito, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Em que pese às alegações da parte autora de que a matéria jornalística em questão lhe atribui fato definido como crime, não é possível extrair da mesma a prática de calúnia ou de qualquer outro elemento ofensivo à honra do autor.

Infere-se do texto publicado que este noticia a realização do contrato de aluguel do imóvel de propriedade do autor pela prefeitura municipal, expondo suas cláusulas. Portanto, trata-se apenas de divulgação dos fatos.

Mesmo os comentários realizados pelos leitores, embora estes não tragam contexto a alegrar o autor, não vislumbro que estes tenham ofendido ao Autor a ponto de gerar indenização.

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência dos pedidos, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, temos entendimento jurisprudencial:

CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA INVERÍDICA E OFENSIVA EM JORNAL ESCRITO. FATO DENUNCIADO PELA PRIMEIRA RÉ QUE POSTERIORMENTE DEU ENSEJO À SANÇÃO JUNTO AO PROCON E À ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL. MERA NARRAÇÃO, PELO SEGUNDO RÉU, DE FATOS OBJETO DE DENÚNCIA DE CONSUMIDOR DE MEDICAMENTOS (MANIPULADOS). AUSÊNCIA DE QUALQUER INTUITO DE OFENDER. ILÍCITO INEXISTENTE. CORRETA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-PR - AC: 6088220 PR 0608822-0, Relator: Valter Ressel, Data de Julgamento: 25/02/2010, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 346)

APELAÇÃO CÍVEL _ RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - Indenização - Danos morais suportados em virtude de instauração de inquérito policial, posterior arquivamento deste e publicação de matéria, em jornal local, noticiando o indiciamento do autor, com a edição de fotografia - Informado o fato típico à autoridade policial, esta tem o dever de apurar os acontecimentos - Publicação de notícia que se limitou a veicular o que, efetivamente, ocorreu, sem qualquer espécie de abuso - Tendo os réus agido dentro do estrito cumprimento de seu dever de ofício, não há de se cogitar em indenização - Inexistência de abuso de poder ou erro judiciário - Não configuração da hipótese de reconhecimento à justa indenização - Pedido inicial julgado improcedente - Confirmação da r sentença impugnada _ Improvimento. . (TJ-SP - CR: 6004565300 SP , Relator: Prado Pereira, Data de Julgamento: 10/09/2008, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/10/2008)

Diante disso, estão ausentes os pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de reparar os danos.

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos
,
e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A análise do feito, pois, demanda conhecimento quanto ao teor da matéria jornalística publicada, a qual é intitulada “Secretaria de Saúde paga três vezes mais caro por aluguel de residência em Mirassol D ́Oeste” e tem o seguinte conteúdo, conforme íntegra que cito:

Uma casa modesta, com poucos cômodos e uma pequena varanda voltada para a Rua Quinze de Novembro, do bairro residencial mais popular de Mirassol D‘Oeste, o Jardim São Paulo. Este foi o local escolhido pela Secretária de Saúde do município, a enfermeira Sandra Horn da Cruz, para instalar o atual Centro de Atendimento Psico Social (CAPS) da cidade.

A obra, cuja inauguração fora prometida para o mês de maio, foi definitivamente entregue à população no último dia 11 de Setembro de 2013 e tem por objetivo oferecer atendimento especializado aos pacientes que necessitam de cuidados psiquiátricos.

O que surpreende na pequena casa alugada pela Secretaria de Saúde, é o valor pago a título de aluguel, três vezes superior ao praticado pelo mercado. De propriedade do Sr. José Jorge Mazoti, a casa foi alugada por um prazo de cinco meses, ao custo total de R$ 8.475,00 o que equivale ao valor mensal de R$ 1.695,00.

Segundo informações publicadas no Diário Oficial, o contrato foi assinado em 22/07/2013 com duração até 31/12/2013. Apesar do curto período, o imóvel foi reformado pela Prefeitura, para que ali pudesse funcionar o Centro de Atenção Psico Social.

Na vizinhança, casas de igual porte são encontradas para locação pelo valor médio de um salário mínimo.

O promovente é proprietário do imóvel mencionado e entende que foi caluniado e difamado por tal publicação, notadamente pela grande repercussão e pelos comentários ofensivos que gerou por parte dos leitores.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzias, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que da leitura da matéria jornalística se verifica mero interesse informativo, fazendo-se comparações dos valores pagos com outros imóveis da região e, ainda, divulgando o contrato celebrado.

A matéria, pois, tal como entendeu o magistrado de origem, não possui qualquer conteúdo excessivo ou ofensivo, pois se limita a exercer o direito de informar a população, se tratando de matéria de interesse social.

É sabido que a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva, assim o é também com o direito à liberdade de imprensa e informação, nos termos do artigo 5o, IV e XIV, e artigo 220, todos da Constituição Federal.

A divulgação de informação com caráter informativo, sem excesso, não configura a obrigação de indenizar.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro (REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL E PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTANDO O NOME E A IMAGEM DE MENOR MORTO COM ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL. FATO VEDADO E TIPIFICADO COMO CRIME PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL COMO EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. 1.
Tratando-se de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro
(REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013). 2. Caracterização automática do abuso do direito de informar na hipótese de publicação do nome e da imagem de menor morto, atribuindo-lhe autoria de ato infracional, violando o princípio da proteção integral da criança e adolescente, positivado nos artigos 143 e 247 do ECA. 4. Termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade civil extracontratual, a partir da data do evento danoso. Súmula 54/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1354696 PR 2012/0239408-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014)

Com efeito, não havendo violação ao dever de informar e se limitando a divulgar a existência de contrato de locação com o poder público e a fazer comparações do valor pago com os valores dos alugueres da região, divulgando o contrato, inexiste ato ilícito. Verifica-se que a publicação se trata de texto de interesse público, contendo fatos que poderiam ser sujeitos a apuração, inexistindo excesso ou abuso de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021